Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CLAUDIA DE LIMA LOPES, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, através da qual pretende determinar à operadora de plano de saúde que autorize cirurgia reparadora para remoção de excesso de pele decorrente da perda de peso e após cirurgia bariátrica. Na origem, a autora alegou ser titular de plano de saúde operado por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Foi submetida a cirurgia bariátrica e perdeu muito peso após a intervenção cirúrgica. Em razão da redução de 47kg do seu peso, tem indicação de cirurgia plástica reparadora e para retirada de excessos cutâneos. Não obstante o procedimento cirúrgico ser um desdobramento do tratamento da obesidade, a operadora de plano de saúde teria recusado cobertura, sob o pálio de que a solicitação estaria fora do Rol de Procedimentos Médicos de cobertura mínima definido pela ANS. Ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o magistrado fundamentou a decisão no argumento de que a autora não comprovou a urgência do procedimento cirúrgico. Nas razões recursais, reiterou a garantia de cobertura para os tratamentos médicos reparadores pós cirurgia bariátrica e que sua condição tem ocasionado graves distúrbios psicológicos, razão pela qual necessita submeter-se à cirurgia para que tenha uma vida normal. Requereu a antecipação da tutela recursal “determinando-se que seja a agravada obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais, conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial”. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida à agravante. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nos termos do art. 300, do CPC, não vislumbro a urgência necessária para concessão da tutela de urgência na forma postulada. Muito embora a requerente traga aos autos relatórios médicos que atestem a necessidade dos procedimentos cirúrgicos solicitados, não há elementos nos autos que demonstrem que se justifique a mitigação do contraditório. Não há qualquer informação médica que declare a urgência dos procedimentos. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intimem-se. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou ser titular de plano de saúde operado pela demandada e com cobertura para o tratamento de obesidade mediante cirurgia bariátrica. Submeteu-se ao tratamento cirúrgico e teve perda aproximada de 47kg, o que ocasionou acúmulo de tecido epitelial e necessita de cirurgia reparadora. O médico assistente elaborou relatório e consignou a necessidade da autora submeter-se ao procedimento cirúrgico reparador e para retirada de excessos cutâneos. Apresentou, ainda, laudo psicológico que atesta que o excesso cutâneo tem provocado desconforto nas relações íntimas, infecções fúngicas recorrentes, com prejuízos ocupacionais e, consequentemente, fragilidade emocional em razão da insatisfação com o corpo e autoimagem, baixa autoestima e insegurança (ID 147306928). A operadora não autorizou o procedimento sob o argumento de que não haveria cobertura contratual. O pedido de tutela de provisória foi indeferido e ao fundamento de que a propalada urgência não foi comprovada, em especial diante do não enquadramento nas situações de urgência e emergência. Sabidamente, cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. Não se discute a liberdade do profissional de saúde no atendimento e escolha do tratamento cabível ao paciente, mas se o plano de saúde estaria obrigado a custeá-lo de qualquer modo e a qualquer preço, ainda que, não esteja configurada a urgência e/ou não exista previsão contratual. No caso, o relatório médico não aponta evidências de complicações que ponham em risco à vida, à saúde ou à integridade física da paciente, o que mostra ser verossímil a conclusão do juízo a quo de que a cirurgia seria eletiva e não de urgência. Somado a isso, tem-se o fato de a cirurgia bariátrica ter ocorrido há um ano e meio, situação que corrobora no sentido de que o procedimento indicado e para eliminação de peles ser eletivo. Ainda que se acolhesse as indicações médicas sem restrição e se deferisse a liminar, é inarredável a conclusão de que os efeitos da decisão liminar seriam irreversíveis. Lado outro, o direito à cobertura dessa cirurgia pelos planos de saúde está pendente de apreciação no STJ e no rito de formação de precedente (Tema 1.069). Diante de todas essas variáveis, é possível o deferimento de liminar, desde que a parte interessada preste caução para a eventualidade de sua pretensão ser negada ao final e como forma de reverter os efeitos da decisão precária. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR mediante caução e pelo valor correspondente à cobertura do procedimento pelo Plano de Saúde junto aos profissionais de saúde e a rede hospitalar. Intime-se a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE para informar a previsão desse custo e em seguida a requerente para efetuar o seu depósito. Tão logo depositada a quantia, intime-se a operadora do plano para emitir as guias de cobertura da cirurgia no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator